Tribunal: TJES
Processo: 0033783-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033783-48.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0033783-48.2019.8.08.0024

Apelante: Procon – Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo

Apelada: Agiplan Serviços de Cobrança Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direita da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “
para anular o ato administrativo impugnado (F.A. nº 0113-032.474-2)
”. Consecutivamente, condenou o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que deve ser mantida a multa administrativa aplicada, porquanto o fato do consumidor se dirigir ao Procon já é suficiente para demonstrar a frustração na resolução amigável da questão. Acrescenta que a apelada não apresentou o boleto para a quitação antecipada do débito do empréstimo com os descontos devidos. Assim, a aplicação da penalidade se deu legalmente após a infração da legislação consumerista.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe,
“
[...]
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso.
Ao Poder Judiciário resta, desta forma, a análise de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, sem invadir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
. [...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Tal como relatado, o magistrado de primeiro grau anulou o ato administrativo consubstanciado na multa administrativa aplicada pelo Procon, em virtude de reconhecer que não restou provada a mínima infração ao direito do consumidor, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
per relationem
para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo quanto ao mérito propriamente dito, verbis:

“
[...]

Conforme relatado, pretende a parte autora a anulação da multa pecuniária imposta pelo requerido nos autos do procedimento administrativo F.A no 0113-032.474-2, referente a reclamação formalizada pelo consumidor Toshiaki Suzuki, no valor de R$ 65.350,35 (sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

O consumidor alegou na reclamação suposta resistência da autora no fornecimento de boleto bancário para quitação de débito existente. Entretanto, sustenta na exordial que em momento algum negou atendimento ao consumidor e que a emissão do boleto para quitação da dívida não foi solicitada em momento anterior. Alega ainda que acostou no processo administrativo copia do contrato de empréstimo firmado com a reclamante e o boleto para quitação antecipada do contrato.

Assim, a questão controvertida cinge-se em aferir se a parte autora incorreu, ou não, em infração ao CDC, bem como se a multa aplicada em seu desfavor no bojo do processo administrativo em questão é ilegal.

Antes de adentrar na análise do mérito, saliento ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

[...]

Isto posto, no que tange a legalidade da multa fixada pelo PROCON, cabe observar que, estando configurada a relação consumerista, os consumidores são tidos como 'parte hipossuficiente", nos termos do artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Em razão dessa vulnerabilidade, eles tem direito a facilitação de sua defesa em juízo, inclusive, quando o caso exigir, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal). Por tais motivos, compete a parte autora comprovar que não houve infração a lei consumerista.

No caso em comento, como já dito, a multa foi aplicada em desfavor da autora em razão de o consumidor ter tentado amigavelmente realizar a antecipação do pagamento e a demandante ter se recusado. Entretanto, não há comprovação de tal recusa.

Não é só conforme se extrai do relatado na exordial e da própria decisão administrativa de fls. 99/101, dois dias após ter sido notificada, a empresa autora realizou a operação bancária de antecipação de pagamento com abatimento, tendo, inclusive, o consumidor quitado a dívida.

Ora, não pode a empresa ser penalizada se não há provas mínimas de que tenha infringido a legislação consumerista, e caberia ao PROCON, ao analisar o caso, apreciar os documentos apresentados, sob pena de nulidade da decisão.”

Acerca de tal aspecto, não é demais anotar que também restou consignado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000366-57.2020.8.08.0000 a mesma intelecção:

“
No caso, o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEQAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PR0
CO
N/ES aplicou multa administrativa a agravada no valor de R$ 65.350,35 (sessenta e cinco mi
l
reais), em
razão
de suposta falha d
a
empresa agravada no atendimento do consumidor Toshiaki Suzuki.

Extrai-se
do processo administrativo que o consumidor
contraiu
empréstimo co
m
a agravada a ser pago em 15 (quinze) parcelas.

E,
depois
de ter pago 9(nove) parcelas de R$ 184,95 (cento e oitenta e quatro
reais
e noventa e cinco centavos), requereu a possibilidade de
antecipação
do pagamento e fo
i
de pronto atendido pela empresa AGIPLAN SERVIOS DE COBRANQA LTDA.

Em tese, a multa fo
i
aplicada por
que
anteriormente o consumidor teria tentado amigavelmente realizar a
antecipação
do
pagamento
e a agravada teria se recusado, contudo,
não
existe
comprovação
desta alegação.
Ademais,
c
onsta da
própria

decisão
administrativa, que t
ã
o logo intimada pelo agravante a empresa fez a
operação
bancária de antecipação de pagamento com abatimento e o consumidor inclusive quitou a
dívida
.

Ponderando os fatos constantes do processo administrativo e o valor da
dívida
, ainda que fosse verdade a alegação do consumidor, nada justifica a
imposição
de multa de R$ 65.350,35 (sessenta e cinco
mil
, trezentos e cinquenta
reais
e trinta e cinco centavos) pelo
questionamento
de uma
dívida
de R$ 1.109,70 (m
il
, cento e nove
reais
e setenta centavos), especialmente quando o consumidor conseguiu
realizar
a
operação
de
antecipação
de pagamento de sua
dívida
.

Deste modo, em
juízo
de
cognição
sumária, considerando o valor
econômico
da
dívida
, be
m
como a origem do processo administrativo, ainda que se entenda que a agravada se recusou a realizar a operação bancária de
antecipação
de pagamento
de dívida
, o valor da mu
l
ta aplicada revela-se totalmente desproporcional, devendo a sua exigibilidade ser suspensa até que Se decida o mérito na
ação

anulatória
, na qual foram deduzidos u
m
pedido principal de
anulação
da multa e outro subsidiário de
redução
do valor da mu
lt
a.”

Nesse contexto, tenho que a ilegalidade do ato administrativo realmente sobressai da ausência da mínima prova de recalcitrância da apelada quanto à emissão de boleto para pagamento antecipado da dívida pelo consumidor, conclusão que se reforça pelo pronto atendimento após a notificação da reclamação pelo Procon.

Aliás, o apelante desconsidera que o cálculo realizado por ele deixou de computar uma parcela dentre aquelas devidas, circunstância que tem o condão de alterar o valor final do boleto para quitação antecipada.

Assim, os elementos coligidos aos autos são suficientes para a conclusão acerca da ilegalidade do ato administrativo que culminou na multa da apelada, motivo pelo qual entendo que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa com a procedência da ação anulatória.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON ILEGALIDADE PROVA PRODUZIDA ELIDE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.
2. No caso, o ato administrativo é ilegal, porquanto lastreado em premissas equivocadas.
3. A prova produzida nos autos elidiu a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, de modo que a sentença deve ser mantida. 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001500, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Por fim, reputo que um único retoque que a sentença reclama diz respeito à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, porquanto é ressabido que “[...]
Descabe a condenação ao pagamento de custas processuais por parte do Estado do Espírito Santo e suas autarquias, como é o caso do PROCON/ES, por força do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013
. [...]”(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170057517, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para retirar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA ACERCA DA RECALCITRÂNCIA DA APELADA QUANTO AO FORNECIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO PROCON/ES. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. No caso, a ilegalidade do ato administrativo realmente sobressai da ausência da mínima prova de recalcitrância da apelada quanto à emissão de boleto para pagamento antecipado da dívida pelo consumidor, conclusão que se reforça pelo pronto atendimento após a notificação da reclamação pelo Procon.

2. Como se sabe, “
Descabe a condenação ao pagamento de custas processuais por parte do Estado do Espírito Santo e suas autarquias, como é o caso do PROCON/ES, por força do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013
. [...]”(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170057517, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.